Tribunal: TJSP
Processo: 2012734-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012734-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente EDER
GARCIA DE OLIVEIRA, Impetrantes THIAGO GYORGIO DALCIM e LUIZ
CARLOS DALCIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
CONCEDERAM em parte a ordem, para, afastada a reincidência, reduzir a pena
de EDER GARCIA DE OLIVEIRA a 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10
dias-multa, no piso, com proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2
meses, substituída, a privativa de liberdade, por restritiva de direitos, conforme
determinado, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Vencido o
terceiro Juiz, que entendia pelo não conhecimento da impetração e declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.709 (4)
Impetrante: Thiago Gyorgio Dalcim e outro advogados
Paciente: EDER GARCIA DE OLIVEIRA
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Taquarituba
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Thiago Gyorgio Dalcim e Luiz Carlos Dalcim, em
favor de EDER GARCIA DE OLIVEIRA, que estaria experimentando
constrangimento ilegal por ato do d. juízo de direito da Vara Única da Comarca
da Taquarituba, o qual, julgando procedente ação penal (processo no
0000229-28.2016.8.26.0574), em que condenado o paciente por infração ao
artigo 306 do CTB, à pena corporal de 7 meses de detenção, sob regime
prisional inicial semiaberto, não intimou pessoalmente o réu acerca da r.
sentença e não considerou a atenuante da confissão. Assevera, ainda, que
não se trata de réu reincidente, argumentando com a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade e com a fixação de regime prisional
diverso do fechado.
A liminar foi indeferida.
Informes prestados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação
da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Preservado embora o posicionamento da Ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, concede-se em parte a ordem.
Inicialmente, registre-se que em consulta ao
sistema, verifica-se que não houve recurso de apelação para esta Casa de
Justiça, tendo ocorrido trânsito em julgado já certificado, aos 16/09/2019.
Então, para o fim almejado na impetração, existe
meio específico, vale dizer, a revisão criminal (se presentes os requisitos),
como previsto nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal,
oportunidade em que as alegações defensivas poderão ser adequadamente
suscitadas e apreciadas, o que se mostra impossível na trilha estreita do writ.
Entretanto, em homenagem aos princípios do
acesso à jurisdição e á ampla defesa, passe-se à análise do 'writ'.
Não é caso de reconhecimento de nulidade por
ausência de intimação do réu acerca da r. sentença.
Não localizado no endereço constante dos autos,
expediu-se edital de intimação, sendo certo que o d.defensor do paciente se
viu intimado do 'decisum' (fls. 164 e 175/176).
Com efeito, Eder foi condenado por infração ao
artigo 306 do CTB, às penas de 7 meses de detenção, em regime prisional
inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, no piso legal, com proibição/suspensão
de conduzir veículos automotores pelo prazo integral da condenação.
Porém,
o
d.
magistrado,
ao
reconhecer
a
reincidência, apontou certidão em que não noticiado o trânsito em julgado da
condenação (fls. 62); o paciente, ao que consta, é tecnicamente primário.
As penas, pois, devem retornar ao mínimo legal; o
tema referente à confissão fica prejudicado, pois, na segunda fase de
individualização, tal atenuante não tem o condão de levar a reprimenda aquém
do mínimo.
Mesmo que assim não fosse, Eder manteve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
silente em ambas as fases procedimentais.
A reprimenda, pois, fica fixada no mínimo legal, ou
seja, 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no piso.
Nesse contexto, a condenação à proibição de dirigir
veículo automotor, impositiva, há que se situar, também, no mínimo legal, ou
seja, 2 meses.
Ao contrário do que decidido, considera-se cabível o
benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, uma vez presentes os
requisitos legais, pelo que se substitui a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à Comunidade; atendendo-
se, assim, aos fins preconizados com a aplicação da pena, necessários à
reprovação e à prevenção do crime.
Por fim, tecnicamente primário, o paciente, fixa-se o
regime prisional inicial aberto.
Diante do exposto, CONCEDE-SE em parte a
ordem, para, afastada a reincidência, reduzir a pena de EDER GARCIA DE
OLIVEIRA a 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso,
com proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, substituída,
a privativa de liberdade, por restritiva de direitos, conforme determinado.
Comunique-se com urgência, expedindo-se alvará
de soltura clausulado em favor do paciente.
MAURICIO VALALA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.130
Habeas Corpus Criminal no 2012734-51.2020.8.26.0000
Comarca: Taquarituba
Impetrantes: Thiago Gyorgio Dalcim e Luiz Carlos Dalcim
Paciente: Eder Garcia de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Os Advogados Thiago Gyorgio Dalcim
e Luiz Carlos Dalcim impetram o presente habeas-corpus, com pedido
liminar, em favor de Eder Garcia de Oliveira, alegando que o ora paciente
está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Taquarituba.
Relatam os impetrantes, em síntese, que
foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto,
além
do
pagamento
de
11
(onze)
dias-multa,
e
proibição/suspensão de conduzir veículos automotores pelo prazo da
condenação, como incurso no art. 306, da Lei no 9.503/97, porém, afirma
que não está satisfeito com a sentença, porque contêm ilegalidades.
Destacam que o paciente não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente em crime doloso não específico, sendo que tal argumento não
pode obstar a substituição por penas alternativas. Além disso, confessou o
delito, porém sua pena não foi reduzida.
Asseveraram, ademais, que deveria ter
sido fixado regime menos gravoso, e pugna pelo reconhecimento da
nulidade, quanto à ausência de intimação pessoal do réu.
Ao
que
se
infere,
pleiteiam,
liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que aguarde em liberdade o
julgamento do presente, e ao final que seja concedida a ordem, a fim de
que o paciente cumpra o restante da pena imposta em regime aberto, no
caso, prisão domiciliar; alternativamente, requer a aplicação da pena, nos
termos do art. 59, do Código Penal, com substituição da pena privativa por
restritivas de direitos, ou ainda, que seja anulada a sentença, por ausência
de intimação pessoal do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 215.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 218/220, anexando as cópias
pertinentes (fls. 221/242).
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer às fls. 245/250, manifestou-se pelo não conhecimento do writ,
e, se conhecida, pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O presente remédio constitucional não
comporta conhecimento.
Consta das informações prestadas que,
por r. sentença proferida em 29/01/2019, o paciente foi condenado foi
condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto,
além
do
pagamento
de
11
(onze)
dias-multa,
e
proibição/suspensão de conduzir veículos automotores pelo prazo da
condenação, como incurso no art. 306, da Lei no 9.503/97.
Consta ainda que, o paciente não foi
localizado no endereço constante dos autos e foi intimado por edital da r.
sentença, publicado em 10/06/2019.
A r. decisão transitou em julgado na
data de 16/09/2019.
Pretendem os d. impetrantes a reforma
da r. sentença, no que tange as penas e o regime impostos.
Com efeito, a pretendida análise do
mérito da r. sentença é incabível no presente remédio constitucional, sendo
certo que há recurso específico para tal fim, no caso Revisão Criminal.
De fato, o habeas-corpus é instrumento
processual mais ágil, de dignidade constitucional destinado a garantir, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusividade, a liberdade de ir e vir do indivíduo, sendo, no entanto,
incabível a sua impetração, nesta hipótese.
Nesse contexto, remata-se que:
“O “Habeas Corpus” não pode ser
usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, seria
transformado em um super-recurso sem prazo certo para sua interposição,
tirando a segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heroico”
(RJDTACRIM 12/167).
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, NÃO SE CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO VALALA
104E8DBE
5
8
Declarações
de Votos
SERGIO ANTONIO RIBAS
A2B1C9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012734-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.